Tribunal: TJDFT
Processo: 0731738-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731738-61.2021.8.07.0000 RECORRENTE: EUNIDES ALVES DE OLIVEIRA RECORRIDA: VICTÓRIA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. CAUÇÃO. EXCEÇÕES. POSSIBILIDADE DE DISPENSA. AGRAVO CONTRA DECISÃO QUE INADMITIU RECURSO ESPECIAL. No cumprimento provisório de sentença, em regra, a prática de atos que importem a alienação de propriedade, como no caso em apreço, no qual se busca o registro de escritura pública de compra e venda, com pacto de alienação fiduciária, depende de caução suficiente e idônea, de acordo com o previsto no artigo 520, inciso IV, do Código de Processo Civil. No entanto, a exigência admite exceções, podendo o douto julgador dispensar a caução quando, para a formação definitiva do título em execução provisória pender apenas a análise do agravo tirado da decisão do Presidente ou do Vice-Presidente do Tribunal que inadmitiu o recurso especial, de acordo com o artigo 521, inciso III, do Código de Processo Civil. Sendo essa a hipótese dos autos de origem e não se verificando a existência de perigo de dano à parte contrária, deve ser afastada a obrigação de prestar caução para prosseguimento do cumprimento provisório de sentença. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos III e IV, e 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 505, 520, inciso IV, 521, parágrafo único, 1.003, § 5o, e 1.026, todos do CPC, afirmando que não se confundem o pedido de reconsideração e o recurso de embargos de declaração. Insurge-se contra o manejo de pedido de reconsideração para alegar suposto fato novo, qual seja, decisão de inadmissibilidade de recurso especial e consequente interposição de recurso de agravo. Explica que o recurso pendente de análise não altera a natureza do cumprimento provisório de sentença, pois tanto o apelo especial como o agravo em recurso especial são desprovidos de efeito suspensivo, portanto, não induzem automática dispensa de caução, podendo ser perfeitamente mantida, não havendo que se falar em fato novo. Aduz que o recurso de agravo de instrumento é manifestamente intempestivo. Na petição de ID. 37584015 e em sede de contrarrazões (ID. 38532360), a recorrida formula pedido de publicação exclusiva em nome dos advogados RODRIGO BADARÓ DE CASTRO, OAB/DF 2.221/A, e TATIANA MARIA S. MELLO DE LIMA, OAB/DF 15.118. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior à da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, § 1o, incisos III e IV, e 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que não há ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende cabível à hipótese soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte [...] Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC/2015” (AgInt no AREsp 2.040.491/RS, relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 29/6/2022). Tampouco merece subir o apelo especial no que tange ao suposto vilipêndio aos artigos 505, 520, inciso IV, 521, parágrafo único, 1.003, § 5o, e 1.026, todos do CPC, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Quanto à alegação de intempestividade do agravo de instrumento, não assiste razão à agravada. Na análise do pedido liminar, afastei a tese de intempestividade do recurso por considerar que a decisão recorrida não se confunde com a decisão anteriormente proferida de ID 98728043, que tratou da exigência da caução para efetivar o cumprimento de sentença, com fundamento no artigo 520, inciso IV, do Código de Processo Civil. Isso porque a decisão recorrida, proferida em 03/09/2021, embora tenha mantido a exigência da caução, analisou a questão à luz de hipótese fática superveniente: a interposição de agravo em recurso especial pela executada, o que enseja exame normativo à luz do artigo 521, inciso III, e parágrafo único, do Código de Ritos [...] Por outro lado, a alegação da agravada no sentido de que o certo seria a formulação de um novo pedido de cumprimento de sentença viola o princípio da celeridade e da economia processual. Rejeito, pois, a preliminar [...]Da análise dos autos, não se observa situação apta a causar risco de grave dano de difícil ou incerta reparação, uma vez que a obrigação do registro da escritura pública de compra e venda, necessária para a transferência do imóvel já perfaz mais de 06 anos, conforme se verifica pela leitura do acórdão no 2440872 (ID 22587416, autos AIREsp 0704072-19.2020.8.07.0001) [...] Verifica-se, portanto, a ausência de justificativa plausível para que a exceção prevista no artigo 521, inciso III, do Código de Processo Civil, quanto à desnecessidade de prestação de caução no cumprimento provisório de sentença, deixe de incidir nos autos de origem. Ante o exposto, conheço do agravo de instrumento e a ele DOU PROVIMENTO, para reformar a decisão agravada e afastar a obrigação de a agravante prestar caução, com amparo no art. 521, III, do CPC” (ID. 32808309). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações relativas à recorrida sejam feitas, exclusivamente, em nome dos advogados RODRIGO BADARÓ DE CASTRO, OAB/DF 2.221/A, e TATIANA MARIA S. MELLO DE LIMA, OAB/DF 15.118 (ID. 37584015 e ID. 38532360). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ÂNGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A016